Tribunal: TJDFT
Processo: 0712204-14.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS ALIADOS AO CONTEXTO FÁTICO. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado que o réu proferiu palavras ofensivas contra funcionários públicos no exercício de suas funções, afrontando e desprestigiando os agentes policiais, agentes do Estado que estavam em cumprimento de dever, mantém-se a condenação pela prática do crime de desacato.
2.As declarações de testemunhas policiais, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa.
3.Não se exige ânimo refletido e calmo para a configuração do crime de desacato, de modo que a exaltação do agente não obsta a condenação.
4. Recurso conhecido e desprovido.